Tribunal: TJDFT
Processo: 0006183-27.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006183-27.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: MARIA JESUS DA SILVEIRA, CARLOS ROBERTO GRUBBA, PAULO ROBERTO MELO LEAL, CLAUDIO MERKLE, RAULINO ROSSKAMP, MELQUIOR BENINCA, OSNY LOURENÇO KRUGER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO SENTENÇA PROFERIDA EM ACP AJUIZADA PELO IDEC. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A insurgência da parte apelante limita-se à discussão sobre a legitimidade ativa dos autores, ora apelados. Diz o recorrente que somente possui legitimidade ativa para executar sentença em ação coletiva quem fazia parte do quadro associativo do autor da demanda Ação Civil Pública – IDEC, à época do ajuizamento da demanda. 2. De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.391.198/RS, "(...) a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; (...)". 3. Uma interpretação conjunta dos arts. 96 e 97 do código de proteção ao consumidor, não deixam dúvidas a respeito da legitimidade dos consumidores em promover a execução individual de sentença proferida em ação coletiva, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos da entidade autora da ação de conhecimento. Até porque, negar a legitimidade ativa dos consumidores nestes casos, seria criar uma dificuldade que o legislador não previu. 4. Recurso desprovido O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 17, 485, inciso VI, 1.035, e 1.036, todos do CPC, ao concluir que não há necessidade de que a parte recorrida comprove sua filiação ao IDEC para fins de execução da sentença obtida junto a ação civil pública. Aponta ofensa aos artigos 1o da Lei 6.899/1981, 95, 97, e 98, todos da Lei 8.078/90, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pugna pela suspensão do processo com supedâneo no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP. Solicita que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à suposta afronta aos artigos 17, 485, inciso VI, 1.035, e 1.036, todos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos temas 724 (1.391.198/RS), relativos à incidência dos juros de mora, e ao alcance da sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília na ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9, decidiu: “1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa- também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília ”. Assim, estando o acórdão recorrido, nesse aspecto, em consonância com os referidos paradigmas, quanto às questões acima ventiladas, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso especial em relação à suposta ofensa aos artigos 1o da Lei 6.899/1981, 95, 97, e 98, todos da Lei 8.078/90, porque consoante a jurisprudência da Corte Superior “ Revela-se deficiente a argumentação quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1921863/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/3/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não mereceria prosseguir, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG Verifico, ainda, que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Não há que se falar em suspensão do processo com supedâneo no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, porquanto o reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não impõe o imediato sobrestamento dos processos em andamento. No aspecto, confira-se o AgInt no Resp 1828126/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 4/9/20208*. Rejeito o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023